Tribunal: STF
Processo: HC 234932
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 797.781/SP), assim ementado (eDOC.05):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFESA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme a Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, “no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. 2. Durante o procedimento administrativo disciplinar, o sentenciado foi assistido por advogado, que acompanhou a instrução e pediu sua absolvição. A defesa também foi intimada na fase judicial, antes da homologação da falta grave. Não se verifica ausência de defesa ou deficiência grave no seu desempenho a justificar a concessão da ordem. 3. Agravo regimental não provido.”



    Busca- se, em suma, a “concessão da ordem do presente Writ para que seja anulada integralmente a falta disciplinar imputada ao paciente, garantindo-se a efetividade dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal”, pois: o a) “O ora paciente não teve defesa no processo administrativo para apuração da falta disciplinar e isso deve conduzir à anulação daquele feito, pois, forma é garantia e com a mitigação de garantia fundamental não se flerta” e b) “tendo em vista que as palavras dos policiais penais não estão em consonância com quaisquer outras provas dos autos, que não houve a oitiva de nenhum dos presos mencionados nas declarações dos agentes penitenciários e do próprio paciente, bem como, a ausência de imagens das câmeras de segurança da Penitenciária de Itaí, de rigor a declaração de nulidade absoluta do PAD, não só pela fragilidade probatória, mas por violação da ampla defesa e do contraditório”. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, como regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal). (HC 122.268, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015). 



    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Como bem asseverou o STJ, a imposição da falta grave foi devidamente motivada pelo Juízo da Execução, e elucidou que, apesar da negativa do executado, há provas suficientes para concluir pela prática de falta grave, não antevendo nulidade por ausência ou deficiência de defesa, nos seguintes termos: 



    “Diversamente do alegado pela defesa, "o sentenciado foi regularmente assistido por Advogado da FUNAP em todos os atos praticados" durante a apuração da falta grave. O próprio apenado declarou não ter advogado e aceitou ser patrocinado pelo defensor da Funap (fl. 24, destaquei). O preso foi ouvido e teve oportunidade de exercer a autodefesa. 



    O profissional acompanhou a instrução e pediu a absolvição do reeducando (fls. 26-27) porque nem o fato, nem a conduta foram comprovados, ausentes provas suficientes para o reconhecimento da falta grave. O não requerimento de outras provas durante a instrução do PAD não equivale à deficiência de defesa, mas à estratégia do advogado, mormente quando o reeducando deixou de nomear pessoas que poderiam produzir depoimentos em seu benefício.”



    Assim havendo fundamentação idônea não há como reputar ilegal a decisão proferida pela instância originária, ainda que dela possa o impetrante discordar. 



    Quanto ao ponto, elucido, ademais, que o habeas corpus não é a via adequada para o revolvimento de fatos e provas, ou mesmo para avaliar qual prova deve, no caso concreto, ser sopesada com maior valor (se o depoimento dos agentes penitenciários ou a negativa do executado). 



     



    Como bem assentado pelo STJ, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137.695, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 04.05.2012; RHC 121.092, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12.05.2014; HC 118.602, Segunda Turma, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 11.03.2014; HC 111.398, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 03.05.2012.



    Em acréscimo, enfatizo que a proporcionalidade da sanção insere-se no escopo da justiça do caso concreto, espacialidade na qual prevalece a discricionariedade das instâncias ordinárias.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente